Tribunal: TJES
Processo: 5002612-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Condomínio; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002612-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO WALTER ARREBOLA
AGRAVADO: Condomínio do Edificio Wanderley
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002612-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO WALTER ARREBOLA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO WANDERLEY

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Walter Arrebola em face da Decisão reproduzida no id 2363360 (páginas 01-03), na qual o MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Colatina, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado por Condomínio do Edifício Wanderley, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante.

Nas razões de seu recurso (id 2363256) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) há excesso de execução; (iii) demonstrou que há, no caso dos autos, causa modificativa ou extintiva da execução.

Contrarrazões no id 2552218 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 18 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002612-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO WALTER ARREBOLA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO WANDERLEY

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Condomínio do Edifício Wanderley requereu o Cumprimento da Sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança (processo de n.º 0006183-97.2010.8.08.0014) de cotas condominiais que ajuizou em face de João Walter Arrebola.

Na Sentença proferida na citada Ação de Cobrança (reproduzida no id 2552219) o Magistrado
a quo
condenou João Walter Arrebola ao pagamento de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais), acrescidos de juros legais e correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Este egrégio Órgão Colegiado, ao julgar o recurso interposto pelo sucumbente, confirmou a Sentença em aresto assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. ASSINATURA DE TODOS OS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELA PARTE. DESNECESSIDADE. CONDOMÍNIO. REPRESENTANTE LEGAL. ADMINISTRADOR OU SÍNDICO. DESPESAS ORDINÁRIAS DO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. 1. O art. 37 do CPC não determina que a petição inicial deve ser assinada por todos os advogados constituídos pela parte. 2. O condomínio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo administrador ou pelo síndico. Art. 12, CPC. 3. O locatário é obrigado a pagar as despesas ordinárias do condomínio. Art. 23, XII da Lei 8245/91. (TJES, Classe: Apelação, 014100061838, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2013, Data da Publicação no Diário: 20/09/2013)

Iniciado o Cumprimento de Sentença no Juízo
a quo
, o senhor João Walter Arrebola apresentou impugnação (a partir da página 02 do id 2363346), na qual alegou sua ilegitimidade passiva
ad causam
, excesso de execução e, ainda, causa modificativa ou extintiva da obrigação – no caso, não existiria nos autos “
comprovação da previsão orçamentária, bem como o rateio mensal, razão pela qual, tais cobranças de condomínio devem ser anuladas, conforme determinação do Art. 23, § 2º, da Lei 8.245/91
” (página 02 do id 2363351).

Na Decisão que se constitui como objeto do recurso em julgamento (reproduzida nas páginas 01-03 do id 2363360), o MM. Juiz
a quo
rejeitou a impugnação ofertada por João Walter Arrebola; na conclusão do Magistrado, as alegações de ilegitimidade e de causa modificativa ou extintiva da obrigação já teriam sido rejeitadas no processo de conhecimento e, quanto ao excesso de execução, considerou correto o cálculo realizado no pedido de Cumprimento de Sentença.

Inconformado com os termos da Decisão antes mencionada, o devedor (João Walter Arrebola) interpôs o recurso em julgamento (id 2363256), em cujas razões insiste no argumento de ilegitimidade passiva
ad causam
, excesso de execução e, por fim, de que comprovou “
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação
” (página 04).

Com estas informações sobre os fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais concluí, a partir da análise dos autos, pelo não provimento do recurso – com a manutenção da Decisão recorrida.

A alegação respeitante a ilegitimidade de parte, como concluiu o MM. Juiz
a quo
, já foi rejeitada na fase de conhecimento do processo, como se extrai, por exemplo, do seguinte trecho do voto condutor do Acórdão prolatado por esta egrégia Câmara no julgamento do apelo anteriormente interposto pelo ora Agravante:

“O Apelante aduziu, ainda, que a presente ação não deveria ter sido ajuizada em seu desfavor ante a ausência de prova de que é proprietário do imóvel do Ed. Wanderley e pelo fato de o imóvel em discussão estar penhorado.

Entretanto, embora o Apelante não seja o proprietário do imóvel, na própria nota de rodapé do seu recurso é possível perceber que seu escritório ali está localizado, o que faz concluir que ele é, ao menos, o locatário. (...).

Dessa forma, como nos termos do art. 23, XII da Lei 8245/91 (Lei de Locação dos Imóveis Urbanos) o locatário é obrigado a pagar as despesas ordinárias do condomínio, não vejo como alterar a r. sentença proferida neste sentido.”

No caso, incide a regra disposta no art. 507 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece ser “
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), seguindo a disposição legal do art. 507 do CPC e o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), possui inúmeros julgados estabelecendo, inclusive, que mesmo as questões de ordem pública não podem ser discutidas quando já refutadas no processo. Neste sentido:

(...). Não tendo havido, por parte da apelante, oportuna insurgência (nas razões do recurso de apelação, a respeito da prescrição rejeitada pela sentença, é de se reconhecer por operada a preclusão consumativa.
Conforme pacífica jurisprudência do c. STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas
. (AgInt no AREsp 1903788/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021). (...). Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024010093029, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022). (Sem grifo no original).

(...).

A questão da prescrição da pretensão autoral, embora constitua matéria de ordem pública, já foi decidida por este órgão colegiado, sendo vedado à parte tentar rediscutir esse tema em razão do fenômeno processual da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
. (...). 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 002110008758, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022). (Sem grifo no original).

Em relação ao argumento de que haveria excesso de execução, a pretensão recursal não prospera porque, ao contrário do que sustenta o Agravante, o título judicial foi bem claro em estabelecer o marco inicial de incidência dos juros e correção monetária, ou seja, a partir do ajuizamento da ação – e não do trânsito em julgado da Sentença como defendido nas razões recursais –, não sendo possível, pois, falar em excesso de execução.

Por fim, quanto à alegação de que a falta de comprovação orçamentária e do rateio mensal das despesas condominiais constituiria fato modificativo ou extintivo da obrigação, também entendo como concluiu o MM. Juiz
a quo
, uma vez que era na fase de conhecimento que deveria se valer de tal argumentação, haja vista a constituição definitiva do crédito em favor do Condomínio Agravado.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator, e nego provimento ao recurso. É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. TEMA JÁ REJEITADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL COM MARCOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO BEM DEFINIDOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE FATOS QUE DEVERIAM SER PROVADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Alegação de ilegitimidade de parte que, mesmo sendo de ordem pública, já foi rejeitada na fase de conhecimento, de modo que não pode ser novamente examinada. Precedentes do e. TJES. 3. Não há excesso de execução quando o credor calcula o marco inicial de incidência de juros e correção monetária nos termos do título judicial (a partir do ajuizamento da demanda). 4. Não cabe, no cumprimento de sentença, suscitar alegações que deveriam ter sido deduzidas no processo de conhecimento. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.